Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703719-36.2021.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: A. M. M. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: QUEILA MOSQUETTA MALESKI DE LIMA D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 44448651. A Procuradoria de Justiça, através do parecer de ID 46230408, não se opôs à homologação do acordo. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator